Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-60.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006384-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO - CPF: 053.106.511-10 (EMBARGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO POR OFENSA A DIALETICIDADE

(PRELIMINAR ACOLHIDA) -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A
contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidade.

O Embargante defende que o acordão é omisso; que tanto a sentença quanto o acordão não analisaram os documentos juntados pela Embargante; que inexiste qualquer abusividade ou ilegalidade no reajuste efetuado pela IES no valor das mensalidades escolares do curso de Medicina; que a procedência da pretensão formulada pela autora irá impor enriquecimento sem causa, o que é vedado.

Ao final requer a eliminação da contradição acerca da inaplicabilidade do CDC, e que sejam sanadas as omissões meditadas no transcorrer dos presentes aclaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidade.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA E DEFESA DE TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE CONDENAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer vício no acordão.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir a matéria, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração. Este remédio processual não se presta para reabrir discussão de questões já apreciadas, à luz do art. 1022 do Novo CPC.

Oportuno registrar que em face do não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, o mérito do recurso não é analisado.

O acordão é claro nesse sentido:

“A parte apelada suscita o não conhecimento do recurso, pois, não há qualquer impugnação aos fundamentos adotados na sentença.

Pois bem.

Extrai-se que a r. sentença os seguintes fundamentos:

- Confirmação do entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento da então relatoria da Desa. Cleuci Terzinha Chagas Pereira da Silva que, embora seja lícito o reajuste da mensalidade, de acordo com 2º da Lei n.º 9.870/99, deverá respeitar um prazo de apresentação – 45 dias - ao aluno ou seu responsável, anteriores à data da matrícula. A legislação de regência dispõe, ainda, que a apresentação do reajuste deverá ser acompanhada de planilha com a variação de custos, o que não se verificou no caso.

- Restou autorizado os reajustes nos períodos subsequentes.

- Foi afastada o e pedido de restituição em dobro do valor cobrado, pois, não houve pagamento;

- Restou afastado o pedido de indenização por danos morais.

Já nas razões recursais, em síntese, a parte defende a possibilidade de reajuste, confessa a problemática, contudo, imputa a falha ao erro no sistema e portal SAS; defende ainda, embora não haja condenação nesse sentido, que não deve existir condenação em restituição em dobro e que não há dano moral.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido” .(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)”.

Desta feita, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. Deve a Embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Deixo, por ora, de aplicar multa.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020